Tribunal: TJSP
Processo: 1002558-16.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002558-16.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante EDNILSON
ROQUE DE OLIVEIRA - ME, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002558-16.2018.8.26.0286
2
Voto no 34.744
Apelação no 1002558-16.2018.8.26.0286
Apelante: Ednilson Roque de Oliveira-ME
Apelado: Município da Estância Turística de Itu
APELAÇÃO. Indenização. Contrato de prestação de serviços
de transporte escolar. Rompimento pela Administração
Municipal. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Autor que não
atendeu as exigências para continuar exercendo a atividade.
Sentença de improcedência. Recurso desprovido.
EDNILSON ROQUE DE OLIVEIRA-ME ajuizou a
presente ação de procedimento comum em face do MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE ITU, alegando, em resumo: a) que, após sagrar-se vencedor na
licitação no 158/2011, firmou com o Município o contrato no 72/2013,
envolvendo prestação de serviços de transporte escolar; b) que antes do término
do contrato, o autor manifestou interesse na sua prorrogação e apresentou os
documentos necessários; c) que, mesmo assim, o Município agindo de forma
ilegal - indeferiu o pedido de prorrogação, alegando que os pneus, as pastilhas
e discos do veículo estariam desgastados, ignorando que o veículo já havia sido
aprovado em vistoria realizada pelo CIRETRAN. Alude à ocorrência morais e
materiais e pede a condenação do réu no pagamento de indenização.
Julgada improcedente a ação (fls. 163/165), apela o
autor, com as considerações de fls. 170/174, buscando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 179/186.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que, diante do vencimento da
autorização do veículo para transporte escolar, o autor foi intimado, por meio
da notificação no 008/2013, datada de 21/08/2013, para providenciar a devida
regularização (fl. 58).
Não atendida a exigência, a Administração emitiu
ADVERTÊNCIA, em 03/10/2013 (fls. 56/57), intimando o requerente para
apresentação de (i) laudo de vistoria do veículo expedido pelo CIRETRAN; (ii)
laudo semestral de alinhamento de rodas, fornecido por oficina especializada
no ramo, e credenciada pelo Departamento de Trânsito e Transporte ou pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002558-16.2018.8.26.0286
3
CIRETRAN; (iii) Termo de vistoria do veículo, emitido pela Secretaria
Municipal de Defesa do Cidadão; (iv) autorização para operação, conforme
dispõe a Lei Municipal no 851, de 13 de julho de 2007, emitida pela Secretaria
Municipal de Defesa do Cidadão; (v) laudo de vistoria do veículo movido a gás
natural, fornecido por oficina especializada no ramo e credenciada junto aos
órgãos competentes, caso o veículo utilize tal combustível; e (vi) laudo de
inspeção do Tacógrafo.
O autor alega que atendeu as exigências, todavia, para
comprovar o fato, apresentou nos autos apenas (a) autorização para transporte
escolar, datada de 05/03/2012 (fl. 75); (b) relatório emitido por empresa de
pneus, datado de 12/11/2012 (fl. 76); (c) autorização para operação, vencida em
28/02/2013 (fls. 77/78); (d) comprovante de serviço de geometria realizada em
21/03/2013 (fl. 86); (e) laudo de vistoria escolar, vencido em 29/02/2012 (fl. 87);
(f) laudo de vistoria escolar, vencido em 31/08/2012 (fl. 88); (g) laudo de vistoria
escolar, vencido em 31/08/2013 (fl. 89); e h) laudo de vistoria escolar, vencido
em 28/02/2013 (fl. 90), além de outros documentos sem data (fls. 79/80).
O único documento (referente ao veículo) posterior à
exigência é aquele de fl. 81, datado de 11/11/2013, porém sem eficácia para
suprir a necessidade da autorização para operação.
Vale
dizer,
o
autor
não
providenciou
toda
documentação necessária para continuar prestando os serviços contratados, daí
porque não pode atribuir à Administração qualquer responsabilidade pelos
danos alegados na petição inicial, seja por (suposta) ilegalidade ou (eventual)
ofensa ao princípio da razoabilidade.
A vulneração a esse princípio, aliás, somente pode ser
invocada diante de algum despropósito gritante, de algo desarrazoado, bizarro,
que inquestionavelmente vulnere valores de maior hierarquia na ordem
jurídica, o que não é o caso.
A questão ficou bem definida na sentença, aliás, com
respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento
adotado.

Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso,
majorando os honorários advocatícios devidos pelo autor em mais R$ 800,00
(oitocentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002558-16.2018.8.26.0286
4
FERREIRA RODRIGUES
Relator